Tribunal: TJDFT
Processo: 0002107-72.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002107-72.2015.8.07.0017 RECORRENTE: JHEFRI JHONATA DE SOUZA DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA PELA PREMEDITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONCURSO DE AGENTES. VIABILIDADE. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DOS TRÊS RÉUS CONHECIDOS. RECURSO DO 1o E 2o RÉUS DESPROVIDOS. RECURSO DO 3o RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas ("c" e "d"). 2. As conversas de whatsapp acessadas em apreensão de celular pela polícia, com o objetivo de investigação criminal, constituiriam prova preexistente, não configurando interceptação das comunicações telefônicas ou quebra de sigilo. Ademais, à época não havia consenso no c. STJ de que o acesso a mensagens de celular não configuraria interceptação telefônica, não necessitando de autorização judicial para tanto e, consequentemente, não havendo nulidade em tal procedimento. Preliminar rejeitada. 3. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 4. A premeditação do crime pode ser utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, a qual avalia o maior ou menor grau de reprovação social da conduta. Precedentes. 5. Não há impedimento quanto à utilização de uma das circunstâncias do crime, como o concurso de agentes, de modo desfavorável no exame das circunstâncias judiciais (circunstância do delito), deixando o recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar os homicídios. Precedentes. 6. Imperiosa a correção da fração utilizada na segunda fase da dosimetria, modificando-a para 1/6 (um sexto) na minoração da pena-base por circunstância atenuante, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, por se tratar de fração que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição. Precedentes. 7. Recursos do 1o e 2o réus conhecidos e desprovidos. Recurso do 3o réu conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, asseverando que não poderia ter sido condenado por decisão fundamentada em provas ilícitas; e b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que o acórdão vergastado não deveria ter utilizado fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que teria ocorrido ilicitude por derivação das provas produzidas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 157, caput, e § 1o, do CPP, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “à época das investigações, o entendimento era no sentido de que as conversas de whatsapp acessadas em apreensão de celular pela polícia, com o objetivo de investigação criminal, constituiriam prova preexistente, não configurando interceptação das comunicações telefônicas ou quebra de sigilo, sendo desnecessária a autorização judicial (...). Importante frisar que se trata de prova preexistente e emprestada de processo-crime que tramita na 8a Vara Criminal de Brasília/DF. Ademais, como mencionado nas contrarrazões de fls. 1664/1702 – ID no 11877080, a interceptação telefônica do processo em curso na 8a Vara Criminal de Brasília/DF foi deferida em janeiro de 2015, data em que ainda não havia consenso no c. STJ de que o acesso à mensagens de celular não configuraria interceptação telefônica, não necessitando de autorização judicial para tanto e, consequentemente, não havendo nulidade em tal procedimento. Acrescente-se, também, que até o presente momento não há julgamento de natureza vinculante pelas Cortes Superiores a respeito da matéria” (ID 13626400). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois restou assentado no acórdão vergastado que “na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o d. magistrado sentenciante fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime. Insurge-se, portanto, as d. defesas contra a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, por entender inidôneos os fundamentos contidos n r. sentença, mas a meu sentir sem razão nesse aspecto. A culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, é analisada como o grau de reprovabilidade da conduta, sendo que, neste caso, a premeditação, caracterizada pela combinação quanto ao empréstimo de armas de fogo, deve ser utilizada para valorá-la negativamente (...). No que tange às circunstâncias do crime, não há impedimento à utilização de uma das circunstâncias do crime e, no presente caso, usou-se na sentença o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável ao acusado, deixando o recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora. (...). As demais circunstâncias do delito são próprias do tipo penal e, portanto, não devem proporcionar qualquer aumento. Atente-se ao fato de que o d. magistrado sentenciante utilizou-se do critério de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito por cada circunstância judicial desfavorável, em que pese esta relatoria ser adepta da corrente majoritariamente aceita no sentido de que o critério de maior razoabilidade a ser aplicado é aquele relativo ao 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e a máxima abstratamente cominadas ao delito. Entretanto, ante a ausência de recurso da acusação, mantém-se o critério utilizado. Em atenção ao art. 59 do CP, havendo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e motivo do crime), a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, que mantenho” (ID 13626400). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XII e LVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, não tendo sido, ainda, opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confiram-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019 e ARE 1237488 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/3/2020. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1239214 AgR, Relatora: ROSA WEBER,DJe 20/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027